Tribunal: TJDFT
Processo: 0745053-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Processo : 0745053-93.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 73746360 dos autos originários n. 0718380-60.2020.8.07.0001) que, em liquidação individual e provisória de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do processo, sob o fundamento de que o litígio não versa sobre o Tema 1.075 do STF. O agravante narra que foi requerido o cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, movida pelo MPF contra o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil, na qual fora reconhecido que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), com a determinação de devolução de eventual diferença pela aplicação incorreta do índice pelo Banco do Brasil à época. Informa que, no momento, encontra-se pendente de julgamento recurso extraordinário. Alega que a decisão agravada contraria determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp no 1.319.232/DF), que deferiu medida liminar requerida pelo agravante, para atribuir, sem qualquer ressalva, efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido nos embargos de divergência n. 1.319.232-DF até o julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075). Diz que, diante da inquestionável concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário pelo STJ, não cabe às instâncias inferiores questionar tal decisão, que, de resto, “leva à imediata ausência de exequibilidade e consequência extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas da Ação Civil Pública de origem, por expressa previsão legal do caput do art. 520 do CPC”. Afirma que o agravado reside no município de Formosa-GO, onde as operações foram contratadas, ao passo que a Ação Civil Pública n. 94.008514-1 tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Assim, compreende aplicável o Tema 1.075 da repercussão geral, em cujo recurso paradigma (RE 1.101.937/SP), foi determinada a suspensão de todos os cumprimentos individuais de sentença e liquidação extraídos de ação civil pública, como na espécie. Frisa ser de ordem pública a matéria relativa à abrangência territorial da eficácia erga omnes da sentença proferida em ação civil pública, não se sujeitando à preclusão pro judicato enquanto a lide ainda estiver em curso. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para extinguir o processo sem resolução do mérito ou determinar a suspensão. A priori, o efeito suspensivo foi indeferido (id. 20529892), tendo o agravante interposto agravo interno, o qual fora provido para deferir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Na oportunidade, o processo foi suspenso para aguardar pronunciamento de mérito no Tema 1.075/STF (id. 22542899). Após, intimado sobre o trânsito em julgado do RE 1.101.937 (Tema 1.075), o agravante informa que não tem mais interesse recursal quanto à suspensão do feito, “devendo-se apenas julgar quanto a competência deste Tribunal de Justiça, uma vez que o autor/agravado reside e realizou seus negócios judicos com o agravante na cidade de Formosa/GO” (id. 29724417). É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por falta de interesse na suspensão e por conta de inovação recursal. O agravante traz argumento não ventilado na decisão agravada, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Turma: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) [...] 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece do pedido. (0019774-22.2015.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 26.10.2017) No caso, o agravante requer manifestação do Colegiado a respeito da competência deste Tribunal. Todavia, a decisão agravada não abordou a questão, pois somente indeferiu a suspensão do processo com base no Tema 1.075/STF, intimou as partes a especificarem as provas que pretendem produzir e, ainda, intimou o agravante a se manifestar sobre os documentos juntados em réplica, sob pena de preclusão. Assim, não conheço do recurso nos moldes do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator